Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729493-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA HELENA DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ ABSOLVIDA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. MANTIDAS AS CAUSAS DE AUMENTO. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELA RÉ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDO O REGIME DE PENA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. Nos termos do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, para que se reconheça a subsunção da conduta do agente ao tipo penal é necessário haver provas nos autos de que o indivíduo se dedicava ao comércio de substâncias entorpecentes com habitualidade na atividade de traficância. Ou seja, deve restar comprovada durante a persecução penal a materialidade do crime de associação para o tráfico de forma duradoura e com estabilidade para fins de traficância. 3. O simples consentimento da realização de uma infração penal em seu estabelecimento comercial, por si só, não torna a acusada sujeito ativo do crime de associação para o tráfico. 4. A causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III, do art. 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, já que se trata de local que possui um grande fluxo de pessoas, sendo indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores da escola, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado, em razão da maior concentração ou trânsito de pessoas. 5. Para a incidência da causa de aumento do inciso VI, do art. 40 da Lei no 11.343/06, basta o envolvimento do menor ou que o comércio ilegal de drogas atinja criança ou adolescente, o que restou devidamente verificado nos autos. No caso, não há que se falar em afastamento da majorante, uma vez que o menor foi apreendido no mesmo contexto fático em que os apelantes foram presos em flagrante, demonstrando, assim, a sua participação na empreitada criminosa. 6. Sendo a ré primária e não havendo nos autos provas de que se dedique às atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa, deve ser aplicado a minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Noutro giro, comprovado que o réu, embora primário, vem se dedicando a atividades criminosas, não faz jus à referida minorante. 7. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente, e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa). 8. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista que a apelante não é reincidente, o quantum da pena não é superior a 08 (oito) anos e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal. 9. Recursos da acusação e do réu conhecidos e desprovidos. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que a fração relativa à causa de diminuição da pena deveria ter sido fixada em patamar superior a 1/3 (um terço), por lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “A quantidade expressiva de droga apreendida com a ré e a natureza – maconha e cocaína – justificam a redução da pena em fração próxima ao mínimo, qual seja, na fração de 1/3 (um terço)” (ID 27870812). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027